Tribunal: TJES
Processo: 5000129-54.2019.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000129-54.2019.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: FRANCISCO CARLOS BARBOSA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000129-54.2019.8.08.0001

Recorrente:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Recorrido(a):
FRANCISCO CARLOS BARBOSA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida incólume, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA. NEGATIVA DA RECORRENTE FUNDADA NA IRREGULARIDADE DO LOTEAMENTO ONDE ESTÁ ENCRAVADO O IMÓVEL DO AUTOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de demanda em que pleiteia a parte autora a obrigação de fazer, consistente no fornecimento do serviço de água tratada no seu imóvel, tendo a recorrente argumentado em sua defesa que o loteamento particular está irregular e não possui infraestrutura básica de abastecimento de água potável.

2. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, é incontroverso que o serviço de fornecimento de água tratada no Município de Afonso Cláudio, onde reside o recorrido, é prestado em exclusividade pela recorrente. Portanto, a obrigação de fazer lhe compete. Rejeito, pois, a preliminar.

3. No mérito, o acervo probatório está apto a demonstrar que as unidades imobiliárias vizinhas à do recorrido já recebem água tratada fornecida pela recorrente. Assim, a ausência de regularização do loteamento não pode ser considerado motivo justo para a negativa de prestação do serviço, segundo o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
É indevida a negativa de fornecimento de água sob o fundamento de que o lote a ser atendido encontra-se encravado em loteamento irregular, sobretudo porque não esclarecida a razão pela qual o lote vizinho situado na mesma localidade - goza de abastecimento regular do serviço prestado pela CESAN
. II. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento AI 0002550-41.2017.8.08.0044, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018)

4. Por tais razões, houve recusa indevida de fornecimento do serviço essencial, devendo a sentença
a quo
ser mantida pelos próprios fundamentos.

5. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter incólume a sentença exarada nos autos
.

6. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais.

7. Sem honorários advocatícios, eis que a parte recorrida não foi representada por advogado, nem na fase de conhecimento, tampouco na fase recursal.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.